Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-47.2018.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001640-47.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARVINO GUIMARAES TOLEDO - CPF: 205.312.901-82 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ALBINO NOIMANN - CPF: 274.206.980-15 (APELANTE), EDISON NOIMANN (APELANTE), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), ALBINO NOIMANN - CPF: 274.206.980-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – ABALROAMENTO NA FAIXA DE PEDESTRE – PRIORIDADE DE PASSAGEM – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR DEMANDADO – DANO MANTERIAL, MORAL E ESTÉTICO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tese quanto a culpa exclusiva da vítima, não restou comprovada nos autos, cujo ônus da prova é do requerido, a teor do art. 373, inciso II do CPC.

Resta configurado o dever de indenizar se o atropelamento ocorreu na faixa de pedestre, sem semáforo, porque o demandado não concedeu a preferência ao transeunte.

Danos morais e estéticos fixados em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001640-47.2018.8.11.0086

APELANTE:

EDISON NOIMANN

APELADO:

CARVINO GUIMARAES TOLEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDISON NOIMANN
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 1001640-47.2018.8.11.0086
,
ajuizada por
CARVINO GUIMARAES TOLEDO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o demandado ao pagamento de R$6.717,88 (seis mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, atualizado com juros de mora e correção monetária, esta pelo índice do INPC, desde o efetivo prejuízo; R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento; R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos estéticos, atualizado com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento.

Extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com relação ao demandado Albino Noiman, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, eis que falecido em 03/03/2010.

Em decorrência da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, devendo as despesas ser suportadas à razão de 40% pela parte autora e 60% pela parte ré.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a digníssima magistrada entendeu pela condenação do apelante pelo fato do mesmo estar conduzindo um veículo (Fiat Uno), enquanto o apelado estava com sua bicicleta, ou seja, por ser o primeiro veículo o maior
” (sic).

Afirma que “
o apelado estava montado na bicicleta e não circulando regularmente na faixa de pedestre, fato que causou o acidente, pois sua presença, de inopino, impediu qualquer reação do apelante, que nada pode fazer para evitar o lamentável acidente
” (sic), de forma que o apelado não detinha naquele momento a equiparação jurídica de pedestre, conforme previsto no art. 68, §1º do CTB.

Defende que “
o fato do apelado ter adentrado a faixa de pedestre abruptamente, sem desmontar da bicicleta, tornou inevitável a colisão, não tendo o apelante tempo suficiente para parar totalmente o veículo
” (sic).

Explica que “
vinha conduzindo seu veículo regularmente na avenida, em velocidade moderada e compatível, quando próximo a faixa, não tendo visualizado nenhum pedestre, seguiu o trajeto
” (sic).

Descreve que “
não há comprovação de ato ilícito do apelante, não tendo o apelado produzido qualquer prova neste sentido, restando inclusive prejudicado o depoimento do mesmo pois representado em audiência pelo seu filho e procurador que sequer tinha conhecimento do pai ser portador de diabetes (quem dirá quanto aos fatos)
” (sic).

Ressalta que “
lamenta profundamente o episódio, que inclusive lhe traz até hoje angústia e preocupação. No entanto, não se deve condenar sem prova de que agiu o mesmo de forma imprudente ou negligente
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial; alternativamente, requer a redução do dano moral e estético (Id. 191358193).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
é incontroverso o direito do Requerente em ressarcimento pelos danos patrimoniais, decorrentes dos danos causados em seu veículo
” (sic).

Informa que apesar de o requerido ter ocasionado o atropelamento, “
não prestou socorro à vítima, eis que se evadiu do local, deixando o Requerente, de 78 anos de idade, estirado no solo
” (sic), conforme boletim de ocorrência e declaração de atendimento de ocorrência 012/5°CIBM/2018 emitido pelo Corpo de Bombeiro Militar.

Esclarece que “
teve fratura exposta na região rotuliana, em termos, no joelho, devido à gravidade da lesão
” (sic).

Argumenta que “
conforme já comprovado nos autos, após o acidente a vítima arcou com todos os medicamentos que necessitou para a melhora do seu estado clínico
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 191358198).

O preparo foi recolhido (Id. 191979183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARVINO GUIMARAES TOLEDO
ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais em face de
EDISON NOIMANN
e
ALBINO NOIMAN
, noticiando a ocorrência de um acidente de trânsito em
02/12/2017 às 10h00min, quando o autor atravessava a faixa de pedestre com uma bicicleta e foi surpreendido pelo veículo Fiat Uno Mille, Placa KAE5284, ano/modelo 2005/2006 de propriedade de Albino, conduzido pelo requerido Edison, fraturando a perna esquerda.

Informa que quando ocorreram os fatos, o autor estava com 78 anos de idade, e o requerido não prestou socorro, evadindo-se do local.

Argumenta que tendo em vista a lesão corporal provocada, a vítima está custeando com todos os exames, medicamentos e transporte até as unidades e laboratórios hospitalares, sempre necessitando da assistência de uma pessoa para acompanhá-lo, sendo essa remunerada.

Ante o exposto, pugnou pelo pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$7.857,97 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos); danos estéticos e morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, além das custas e honorários.

Após regular processamento do feito, inclusive com depoimento das partes, a Magistrada de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o demandado ao pagamento de R$6.717,88 (seis mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, atualizado com juros de mora e correção monetária, esta pelo índice do INPC, desde o efetivo prejuízo; R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento; R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos estéticos, atualizado com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento.

Extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com relação ao demandado Albino Noiman, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, eis que falecido em 03/03/2010.

Em decorrência da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, devendo as despesas ser suportadas à razão de 40% pela parte autora e 60% pela parte ré.

O apelante, por sua vez, pugna pela reforma da sentença, argumentando que o acidente ocorreu por culpa da vítima, que apareceu de inopino na faixa de pedestre pedalando a bicicleta, fato que impediu qualquer reação do recorrente, que nada pode fazer para evitar o lamentável acidente.

Pois bem. Da narrativa da inicial não é possível certifica-se que o autor trafegava empurrando a bicicleta no momento do abalroamento (Id. 191356226).

Após apresentação de defesa pelo requerido, este afirma que o acidente ocorreu quando “
o autor atravessou montado na bicicleta na frente do veículo do requerido, em uma faixa de pedestre
” (sic), argumentando, ainda, que não se evadiu do local, apenas retirou o carro para evitar o tumulto (Id. 191358167).

Na impugnação a contestação, o autor sustentou, dentre outros argumentos, que o requerido não juntou nenhum documento que comprove o seu extenso discurso (Id. 191358173).

Na instrução processual, durante o depoimento pessoal do autor, também representado por seu filho Abrão Benedito de Toledo, eles afirmaram que o acidente ocorreu quando o requerente trafegava na faixa de pedestre empurrando a bicicleta.

No depoimento do requerido, este afirma que estava subindo a Av. Uirapuru, quando foi descer para pegar a avenida o autor já estava atravessando a faixa, mas ele já estava muito próximo; que mal deu tempo de frear e já pegou ele; que não estragou o carro e nem a bicicleta; que uma pessoa ligou para o bombeiro; que não fugiu do local; que ficou lá até o momento que o autor foi encaminhado para o hospital; que após isso, saiu de lá e foi falar com a filha dele, que trabalhava num hotel; que na época ajudou com R$1.000,00; que a filha falou que não estava tendo despesa, pois estava sendo custeado pelo SUS; que foi até o hospital ver o autor apenas uma vez; que a filha relatou a ele que estava demorando a sarar por causa do problema de saúde em decorrência de diabetes.

Ao ser indagado pela Magistrada se ele teve queda, ele respondeu que na hora que bateu, o autor ficou apoiado no carro;
ao descer da bicicleta
desequilibrou por causa da perna; que não sabia informar mais detalhes; que ficou nervoso com o ocorrido (03m56’).

Convém dizer que, embora a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha considerado a culpa concorrente ou até exclusiva da vítima, quando o ciclista atravessa a faixa de pedestre de forma repentina, impossibilitando o condutor de evitar o acidente, não é possível certificar-se dos autos a excludente suscitada.

O apelante não requereu a produção de prova testemunhal (Id. 191358176), embora em seu depoimento relate acerca da existência de várias testemunhas quando ocorreu o acidente.

Como se verifica, as provas existentes nos autos não foram suficientes para amparar a versão do apelante/demandado, mormente quanto à excludente de responsabilidade.

Isto porque, sobre o ônus da prova de suas alegações, dispõe o CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Assim, a fim de que possa imputar responsabilidade à parte autora pelo acidente sofrido, incumbe ao réu provar que este agira com culpa na condução de seu veículo. No mesmo sentido, ao autor incumbe a prova de fato que atribua a responsabilidade do réu na colisão ocorrida, a fim de elidir eventual culpa que recaia sobre si.

Logo, considerando a confissão do requerido de que o acidente ocorreu quando o autor atravessava a faixa de pedestre, inegável a sua responsabilidade, pois competia dar ao pedestre a prioridade de travessia sobre a faixa, que lhe assegura o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.”

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada,
de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.”

“Art. 70.
Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem
, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.”

Portanto, competia à parte ré adotar todos os cuidados para evitar a ocorrência do acidente, o que, entretanto, não fez, agindo com manifesta imperícia e imprudência.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO -
CULPA ESCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS
-
TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRES -
PRIORIDADE DE PASSAGEM
- IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - MONTANTE FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Se as provas carreadas se mostram satisfatórias para evidenciar o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano experimentado, é cabível a indenização por danos material, moral e estético decorrentes do atropelamento, porquanto o condutor do veículo assumiu o risco do evento danoso e resultado lesivo ao não se cercar da necessária cautela exigida para o trânsito onde há faixa para travessia de pedestres.
Não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, se o pedestre atravessa a via na faixa delimitada para esse fim, onde lhe é garantida por lei a prioridade de passagem
(art. 70, CTB). O valor da indenização por danos morais e estéticos fixado na sentença é consentâneo com o caso concreto e atende ao princípio da razoabilidade, de forma que não merece reparo.”
(TJ-MT - APL: 00089525220148110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2016)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Recurso de apelação da ré. Dinâmica do acidente comprovada.
Autora, pessoa idosa, com 85 anos na data dos fatos, que foi atropelada pelo veículo conduzido pela ré, quando atravessava faixa de pedestres, em via sem sinalização semafórica
.
Em via sem sinal semafórico e com faixa de pedestres, o condutor de veículo automotor, ao visualizar pedestre indicando a travessia na faixa, deve imediatamente interromper a sua trajetória e dar preferência ao pedestre, aguardando a sua passagem, nos exatos termos do art. art. 70 do Código de Trânsito Brasileiro
. Alegação de não visualização do pedestre que é irrelevante, pois era seu dever conduzir o veículo com as devidas cautelas e atenção. Inteligência o art. 28 e do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Inexistência de barreiras visuais ou outra causa a afastar ou reduzir a responsabilidade da ré. Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Inteligência do art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente não demonstradas. Sentença de absolvição na esfera penal que não repercute no presente caso, pois o seu fundamento decorreu de atipicidade da conduta (art. 386, III, do Código de Processo Penal). Não se aplica, portanto, a regra do art. 935 do CC/2002. Danos materiais comprovados. Danos morais também comprovados. Indenização que não comporta redução. Repercussão do acidente na integridade psicofísica da autora, que fraturou a bacia e ainda realiza tratamentos. Verba honorária majorada em sede recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10518417620218260100 São Paulo, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 28/08/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO -
TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRES
- DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO -
Verificado nos autos que o atropelamento do autor ocorreu, em razão da conduta culposa levada a efeito pela requerida na condução de veículo automotor, ante a não observância da travessia na faixa de pedestres, disto resulta o dever de reparar
. Os danos morais resultam caracterizados, não necessitando de comprovação, já que presumido diante do sofrimento a que foi submetido a autor em virtude do atropelamento - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo e, também, amenizador do infortúnio causado.”
(TJ-MG - AC: 50028941320188130027, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/12/2020, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)

Por consequência, considerando a comprovação do dano material suportado e que as indenizações fixadas por dano moral e estético estão em consonância com os parâmetros desde Sodalício, deve ser mantida a sentença proferida pela Magistrada na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, haja vista que fixados de forma recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024